Tribunal: TJMT
Processo: 1019589-43.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019589-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILENE BATISTA DE MORAES - CPF: 828.663.761-53 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRIDO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 132879254, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega que restou comprovada a falha na prestação do serviço consubstancia na rapidez da consulta médica e a consequente falta de instrução e da avaliação correta da paciente.

Ademais, sustenta que, em momento algum, foi informada que seriam cobrados valores além da consulta, impedindo-a de escolher se realizaria os procedimentos ou não. E que restou demostrado o descaso do médico que somente entregou o resultado dos exames, após ter sido cobrado pela reclamante.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que realizou uma consulta para avaliação de alguns sintomas, porém, ao seu entender, o reclamado não lhe dedicou atenção suficiente na consulta e, ainda, realizou a cobrança junto ao seu plano de saúde de exames que assegura que não terem sido realizados.

O reclamado, por sua vez, afirma que a parte autora foi atendida pelo médico reclamado em uma única ocasião, a qual solicitou uma segunda opinião para se decidir se realizaria um procedimento cirúrgico. Aduz que realizou exame físico completo, o qual incluía o ginecológico e também de imagens, a fim de avaliar a situação clínica. Por fim, informou que todos os exames foram disponibilizados à reclamante. Assim, roga pela improcedência da presente demanda.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo a ele a mínima comprovação da responsabilidade do fornecedor pelos fatos narrados, de forma que, comprovado tal nexo, este passe a fazer prova em contrário.

(...)

Feitas tais considerações, o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pela prova dos autos.

Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora foi atendida pelo médico reclamado para emitir segunda opinião quanto ao diagnóstico e tratamento sugerido por outro profissional. Na ocasião da consulta o reclamado, além de realizar exame físico completo, procedeu com o esclarecimento do tratamento e riscos envolvidos, disponibilizando os exames para retirada na recepção da clinica, de modo que, na hipótese, inexistiu ato ilícito praticado pela parte reclamada.

Dessarte, não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a existência de culpa do reclamado e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela reclamante.”
(grifei)

É certo, e não há dissenso significativo nos autos sobre a questão de que, sob prisma estritamente jurídico, a relação que se estabelece entre médico e paciente caracteriza-se como relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput)
, mas que também excepciona essa regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa (art. 14, §4º).

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar prova ou indício de ter havido imperícia, imprudência ou negligência, tampouco pode ser considerado erro de diagnóstico ou de conduta médica.

Na verdade, o reclamado logrou comprovar que
“adotou corretamente e adequadamente, conduta conservadora e expectante, ante o quadro clínico apresentado pela paciente e os exames realizados, sopesando os riscos e os benefícios do procedimento invasivo desejado pela paciente, esclarecendo-lhe sua opinião conservadora, com base em sua vasta experiência profissional”
(
sic
– id. 132879247 - Pág. 30).

Ademais, restou incontroverso nos autos que a autora realizou os exames de “Doppler Colorido de órgão ou estrutura I” e “US - Transvaginal Útero, Ovário, Anexos”, devidamente cobrados na fatura de outubro de 2020, pois, na exordial, a reclamante narra que
“q
uanto ao procedimento de avaliação do mioma, a autora relata que o médico apenas inseriu o instrumento de exame no respectivo local (...)”
(
sic –
id. 132879228 - Pág. 5).

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022